Tribunal: STF
Processo: ARE 1542826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E DELICENÇA SANITÁRIA NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS NA FASEADMINISTRATIVA. ALVARÁS VÁLIDOS E REGULARES AOTEMPO DA AUTUAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PELODECON. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. NÃO VIOLAÇÃO AOSDISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO GENÉRICA. NÃO ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES APRESENTADAS PELAEMPRESA RECORRENTE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DEINTERVENÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 665 DOSTJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇAREFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Trata-se, in casu, de apelação cível interposta em face de sentença oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Quixadá, que entendeu pela denegação da segurança requestada e, consequentemente, manteve inalterado ato administrativo prolatado pelo DECON, que imputou multa à impetrante por violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.



    2. No presente caso, ao decidir pela aplicação da sanção administrativa ora questionada, o DECON levou emconsideração, notadamente, o fato de que o estabelecimento comercial da apelante estava funcionando irregularmente, isto é, sem a documentação necessária para tanto (Alvará de Funcionamento e Licença Sanitária), colocando a saúde e a segurança de seus consumidores em risco, em afronta aos arts. 6º, inciso I, e 39, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor.



    3. No entanto, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, mormente o recurso administrativo apresentado no procedimento instaurado pelo DECON, a empresa defendente demonstrou que possuía os documentos solicitados, os quais se encontravam dentro do prazo de validade, e somente não os apresentou no momento da fiscalização. 



    4. Assim, evidenciado que houve malferimento ao devido processo legal e à própria legalidade, pois não houve expressa manifestação acerca de todos os argumentos apresentados pela empresa recorrente, no momento oportuno, mormente a existência do Alvará de Funcionamento, com prazo de validade até 31/12/2017, bem como a Licença Sanitária, com vencimento em 10/01/2018, deve ser declarada a nulidade do ato administrativo sancionador.



    5. É sabido que, excepcionalmente, pode o Judiciário realizar o controle do mérito das decisões proferidas em processos administrativos, nos exatos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88.



    6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada” (Enunciado 665 do STJ).



    7. Portanto, verificada a existência dos documentos apontados pelo DECON no momento da fiscalização, os quais foramdevidamente apresentados no procedimento administrativo, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, a fimde conceder a segurança requestada, vez que eventual irregularidade praticada pela empresa apelante fora devidamente sanada oportunamente.



    - Apelação conhecida e provida.



    - Sentença reformada para conceder a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente